Tribunal: TJSP
Processo: 2159879-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a nulidade processual desde a carta precatória de citação, todavia determinou a certificação de eventual decurso de prazo para apresentação de embargos à execução desde o comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do §1o do art. 239 do Código de Processo Civil. Insurgência. Alegação de que o prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a nulidade processual desde a carta precatória de citação, todavia determinou a certificação de eventual decurso de prazo para apresentação de embargos à execução desde o comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do §1o do art. 239 do Código de Processo Civil. Insurgência. Alegação de que o prazo para apresentação de defesa deve ser contado a partir da intimação que reconhece a nulidade de citação. Inadmissibilidade. Art. 239, §1o, do CPC que estabelece que o prazo para apresentação dos embargos à execução se inicia a partir do comparecimento espontâneo do executado. Pretensão dos recorrentes de liberação dos veículos penhorados. Pedido não apreciado pelo juízo de origem na decisão recorrida. Supressão de instância. Pedido que não deve ser conhecido. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.